Tribunal: STF
Processo: SS 5678
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Anulação de questão em concurso público. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de segurança, para sustar os efeitos de acórdão que: (i) estendeu para todos os candidatos de concurso público ordem concedida em mandado de segurança individual para a anulação de uma questão da prova; e (ii) determinou a reclassificação de todos os candidatos.



    II.  Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



    III. Razões de decidir



    3. Em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observa-se que a decisão da origem se alinha ao precedente em que o STF reconheceu que, “[e]xcepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2015, paradigma do Tema 485 da repercussão geral).



    4. Afigura-se fora de dúvida que, em agosto de 2023, o ente público requerente teve ciência da ordem de anulação da questão e reclassificação de todos os candidatos. Desde então, poderia ter requerido a suspensão a esta Corte. Passado significativo lapso temporal, não soa crível a afirmação de que a sustação imediata dos efeitos dessa decisão constitui medida essencial para garantir a continuidade do concurso público.



    5. A via processual é inadequada para analisar a possibilidade de extensão os efeitos da ordem a todos os candidatos do concurso público. Como se sabe, o pedido de suspensão de segurança não tem natureza jurídica de recurso. O mérito da demanda de origem é analisado de maneira superficial, apenas na medida necessária para verificar a existência de risco de grave lesão à ordem pública.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15.



    Jurisprudência citada: RE 632.853 (2015), Rel. Min. Gilmar Mendes; SS 5.650 Mc-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente.